Tribunal: TJMT
Processo: 1062113-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062113-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA MARIA DOS SANTOS STERING - CPF: 514.501.431-72 (RECORRENTE), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DESCONEXA. DECISÃO QUE APRECIA FATO DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 492 CPC.

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o CPC. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. RECURSO PROVIDO.

Se a sentença foi fundamentada em fato diverso do contido na inicial, viola o disposto no art. 492 do CPC, razão pela qual deve ser declarada nula.

Se a presente ação questiona-se desconto a título de imposto de renda, e a sentença julga caso de desconto a título de contribuição previdenciária, imperiosa a declaração de nulidade da sentença.

Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n.04, “
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1062113-21.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvia Maria dos Santos Stering

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

A.

Reconhecer a PRESCRIÇÃO das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja, anterior a 18/10/2017;

B.

CONDENAR o MUNICIPIO DE CUIABÁ, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido, a serem comprovados, excluído aqueles prescritos e aqueles que foram pagos a partir do ano de 2017, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública;

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Analisando o presente feito, constato que a fundamentação utilizada para julgar os autos se trata de assunto diverso do discutido no feito.

No presente caso, a Reclamante alega na inicial que é servidora pública municipal ocupando o cargo de professora desde 02/02/2001, atualmente exerce a função na escola EMEB Prof. Lenine de Campos Póvoas e ingressou com a presente ação, pois visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Eis os pedidos constantes na petição inicial:

Contudo, na sentença ora recorrida constou que se tratava de ação de cobrança visando à nulidade do contrato temporário em razão das sucessivas prorrogações, sendo devidos os valores referentes a férias mais o adicional de 1/3 no valor de R$ 4.408,46 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

Ao final, o juiz “a quo” condenou o Município de Cuiabá, “
ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido, a serem comprovados, excluído aqueles prescritos e aqueles que foram pagos a partir do ano de 2017,”.

Entretanto, a Reclamante, ora Recorrente, não requereu a nulidade do contrato, por não se tratar de contratação por tempo determinado, tendo em vista que a autora é servidora municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Deste modo, dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A jurisprudência é nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRETENSÃO DIVERSA DA VEICULADA NA INICIAL. SENTENÇA NULA. ART. 460 DO CPC
.
Se a sentença analisou pretensão diversa da veiculada pela demandante na petição inicial, incorreu em julgamento extra petita, violando assim o disposto no art. 460 do CPC, razão pela qual deve ser anulada.
(TRF-4 - APELREEX: 9999 SC 0000017-14.2010.404.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 03/03/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 09/03/2010)

Diante do acima exposto, em razão da fundamentação da sentença ter tratado de assunto diverso, esta passa ser ato inexistente e não constitui validade jurídica, tornando-a nula, de modo que deve ser acolhida a preliminar da recorrente, para anular a decisão ora objurgada.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA, por não se encontrar em conformidade com os fundamentos e pedidos constantes na petição inicial.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Egrégia Turma;

Tendo em vista que este processo foi julgado com decisão diversa do pedido, tendo sido anulada por esta turma recursal e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Neste caso a Recorrente que é Servidora Pública Municipal, Cargo Professora, lotada na EMEB Prof. Lenine de Campos Póvoas e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Em contrapartida o Município, aduz que dos 45 dias gozados anualmente pela parte autora, 15 dias referem-se ao período de recesso escolar destinado ao planejamento de aula, podendo, assim, o professor ser solicitado a qualquer momento para o trabalho, inexistindo, então, qualquer semelhança com férias.

Pois bem. Se a Lei Complementar no 220/2010, que dispõe sobre Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, prevê, em seu artigo 48, que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias (artigo 49), de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica
: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá/MT, conforme holerites juntados na exordial, e não existe qualquer alegação do Município Recorrido no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar no 220/2010.

Ante ao exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial,
para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar à parte autora o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao período não prescrito de 10/2017 a 10/2022 e demais parcelas vincendas, sendo estas últimas mediante comprovação, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para fins de futura execução, deve a parte autora trazer aos autos o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença, compensando o valor do terço constitucional pago sobre os trinta dias de férias.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023